Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme pleiteado na derradeira petição[1] coligida aos autos, autora requestara seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal de molde a obter ordem cominatória endereçada à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que expeça-lhe Certidão Negativa de Débitos, apenas em relação aos débitos germinados das guias de cobrança da ONALT sacadas em seu desfavor e discutidos nestes autos. Em respaldo, aduzira que houvera a retomada do fluxo processual das ações que tiveram seu trâmite suspenso, em virtude do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.021808-7, que versa sobre a prescrição da pretensão de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Imóveis (ONALT), e esta egrégia Corte de Justiça vem reconhecendo a prescrição de débitos indevidamente cobrados de empresas, ressaltando que a manutenção das restrições que a afetam, em virtude dos aludidos débitos inscritos em dívida ativa, inviabiliza as suas atividades comerciais. Considerando que a pretensão formulada, a par de já ter sido suscitada em momento antecedente e denegada pela sentença e, ademais, em decisão monocrática já proferida nessa instância recursal, confunde-se com o próprio direito material almejado na presente demanda, o Distrito Federal deve ser ouvido sobre o postulado, conforme recomenda o contraditório substancial que pauta o devido processo e o princípio que veda a decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10). Destarte, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o renovado pela autora em caráter incidental. Na sequência, direi sobre o postulado. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 29652751.